Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712862-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE, MARCOLINA DE OLIVEIRA CABRAL XAVIER DE ALBUQUERQUE, CINTIA DE OLIVEIRA CABRAL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário dos bens de FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE (processo n. 0039972-80.2015.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de alienação de um bem imóvel do de cujus localizado em Camaçari, Bahia. Depois de indeferido o pedido liminar (id 25381058 – p. 02), verifico, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a parte agravante apresentou pedido de reconsideração em primeira instância que veio a ser acolhido pelo d. magistrado (decisão em id 25460607 – p. 02), de modo a “autorizar a alienação do imóvel situado em Camaçari/BA, bem como o pagamento do crédito em favor do inventariante a título de ressarcimento de despesas pagas”. Determinou, na oportunidade, a comunicação a este Relator sobre o juízo de retratação. Destarte, verifica-se que o presente recurso perdeu seu objeto e restou, portanto, prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e adotadas as providências necessárias, arquive-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator